Tribunal: TJDFT
Processo: 0738175-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0738175-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: JOSE DE MORAES FALCAO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pela Distrito Federal contra a decisão de suspensão do curso processual em decorrência de acordo entabulado entre as partes na execução de título extrajudicial 0706681-67.2023.8.07.0001 (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Conforme se depreende das razões recursais, não há pedido de efeito suspensivo: Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o apelo para cassar a sentença e acolher o pedido de suspensão do processo feito pelo Distrito Federal em razão do parcelamento realizado na esfera administrativa, até que venha a ser quitado o débito. A petição preenche os requisitos formais (CPC, art. 1.002 c/c art. 1.016) e se encontra devidamente instruída (CPC, art. 1.017, caput e § 5o c/c art. 932, parágrafo único). Preparo recursal recolhido (CPC, art. 1.007). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator